Tribunal: TJBA
Processo: 8019551-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019551-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON DA COSTA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SCR/SISBACEN.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
INSCRIÇÃO INVÁLIDA. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. CONSTATADAS INSCRIÇÕES NO SCR E EM CADASTROS DIVERSOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8019551-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALISSON DA COSTA RODRIGUES DA SILVA e como apelado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,